Tribunal: TCU
Processo: 041.921/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em virtude de inexecução parcial de convênio que objetivou a reconstrução de unidades habitacionais em zona rural. Análise após citações.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio 01217/2009 (Siafi 728070), que teve por objeto a reconstrução de unidades habitacionais na zona rural do Município de Terra Nova/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com amparo no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. comunicar os termos deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Município de Terra Nova/BA e, fazendo-se referência ao Inquérito Civil 1.14.004.000112/2012-21, à Procuradoria da República em Feira de Santana/BA.